Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710909-68.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SONIA REGINA FERNANDES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL (AÇÃO 32.159/1997). ILEGITIMIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. EXEQUENTE NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA COLETIVA. 1. Os limites da coisa julgada estão regulados nos arts. 503 e 506 do Código de Processo Civil – CPC: “Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida (...) Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. 2. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil (CPC), “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. A legitimidade diz respeito à titularidade ativa e passiva da ação – ou seja, é a pertinência subjetiva da ação. 3. A Fundação Educacional do Distrito Federal- FEDF não foi incluída no polo passivo da ação coletiva 32.159/1997. O fato de o Chefe do Poder Executivo ter expedido decreto para determinar a suspensão dos tíquetes não transfere a responsabilidade do ato para a Administração Direta. Apesar de o Decreto 16.990/1995 ter sido editado pelo Poder Executivo, o seu cumprimento competia à FEDF, entidade administrativa com personalidade jurídica e orçamento próprios - que entregava o benefício e, posteriormente, o suspendeu. 4. Não é possível promover execução de título executivo judicial de forma transposta contra o Distrito Federal, que nesta ação 32.159/1997 só foi condenado ao restabelecimento dos pagamentos das verbas devidas em favor dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 5. Nos autos da ação coletiva 59.888/1996, a categoria dos servidores da área de educação do Distrito Federal estava adequadamente representada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal, que ingressou em juízo contra a FEDF, para satisfazer a mesma pretensão: o pagamento aos substituídos do benefício alimentação suspenso a partir de janeiro de 1996. É fato notório que servidores da FEDF já possuem título executivo judicial constituído em seu favor nos autos 59.888/1996. A apelante pertence à categoria já beneficiada por coisa julgada específica e deve deduzir sua pretensão executória com base naquele título judicial, exclusivamente. 6. Se a apelante não tinha vínculo com o Distrito Federal à data da propositura da ação coletiva, não pode se beneficiar deste título executivo judicial, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC, art. 506). 7. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do CC, e 503 e 506, ambos do CPC, afirmando que a sentença estabelecida na Ação Ordinária no 32.159/1997, a qual foi confirmada pelas decisões posteriores proferidas pelo tribunal, assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício em maio/2002. Assevera que o Distrito Federal deve ser condenado a reparar o dano causado a todos os servidores que foram atingidos pelo Decreto executivo ilegal proposto pelo Governador, extrapolando os limites da regulamentação, inclusive aqueles vinculados à Administração indireta, também pertencentes às fundações, como na hipótese vertente, sob pena de gerar enriquecimento ilícito da parte contrária. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial sobre sua legitimidade para o recebimento do pagamento do benefício alimentação, bem como acerca da unicidade sindical. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do CC, e 503 e 506, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao apelo extraordinário, no tocante à mencionada violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025